Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO NÃO LOCALIZADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. No que se refere a réus beneficiados com penas substitutivas às de reclusão que lhe foram aplicadas e, não são localizados ou não comparecem para os seus cumprimentos, impõe-se suas conversões de penas restritivas de direitos; em privativas de liberdade, mas, de modo provisório, pois, os réus podem justificar suas ausências em audiência especificamente determinada para este fim. Se não aceita a justificação, assumirá caráter definitivo a conversão, com a perda dos benefícios, e os autos remetidos a VEPERA.
2. Recurso provido.